Tribunal: TCU
Processo: 008.481/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5386/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 008.481/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ricardo Luis Passos Coelho Filho (XXX.840.286-XX); Roberta Leite de Castro de Souza (XXX.416.227-XX); Roberta de Cassia Carvalho Moraes (XXX.128.347-XX); Rodrigo Periquito Cosenza (XXX.607.107-XX); Ronaldo Torres da Silva (XXX.553.677-XX); Rosangela Silva Cortes (XXX.572.444-XX); Rosangela Souza Freitas (XXX.521.947-XX); Rosilda Paraiso Souza Machado (XXX.362.465-XX); Rosineide da Silva (XXX.882.267-XX); Rozani dos Santos de Carvalho (XXX.815.387-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.